Tribunal: TJMT
Processo: 1001377-40.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001377-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), MARIA DIAS DE MORAES E CRUZ - CPF: 344.393.661-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (AGRAVADO), CARIMBOS MATO GROSSO LTDA - ME - CNPJ: 00.439.831/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELY DA CRUZ E SILVA - CPF: 007.280.691-56 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1001377-40.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não se verifica óbice para facultar a parte o parcelamento das custas e despesas iniciais, nos termos do disposto no § 6º, do art. 98, do CPC, em particular se comprovada a
impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento de uma só vez.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1001377-40.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA DIAS DE MORAES E CRUZ

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Maria Dias de Moraes e Cruz
, de decisão que nos Embargos à Execução que move contra o Banco do Brasil S.A., indeferiu o benefício da assistência judiciária, bem como o pedido de parcelamento das custas processuais.

Explica que é aposentada e que o seu rendimento não é suficiente para pagar as custas processuais, em particular, em razão do tratamento de sua filha, recém transplantada de rim e que se encontra internada.

Assevera que os documentos colacionados comprovam sua condição.

Requer a concessão o efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso a fim de deferir o parcelamento das custas processuais.

Efeito suspensivo deferido (id 117038460).

Contraminuta (id 119213013).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022